Tribunal: STJ
Processo: 1020881-50.2022.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2938876 - SP
(2025/0178835-1)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA
: MARIANA RODRIGUES GOMES MORAIS - SP142247
AGRAVADO
: DANA INDÚSTRIAS LTDA
ADVOGADOS
: RAFAEL FERREIRA DIEHL - RS040911
RAFAEL FERREIRA DIEHL - SP336616
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
1. Ausente o prequestionamento da tese recursal, uma vez que a
questão suscitada não foi examinada pela Corte de origem sob o
viés pretendido pela parte recorrente. Incidência do óbice da
Súmula 282 do STF.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026 09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA54914050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/03/2026 14:52:16
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 9e24545a-c920-46ae-bca7-fff7424e3141

AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2938876 - SP (2025
/0178835-1)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA : MARIANA RODRIGUES GOMES MORAIS - SP142247
AGRAVADO
: DANA INDÚSTRIAS LTDA
ADVOGADOS
: RAFAEL FERREIRA DIEHL - RS040911

RAFAEL FERREIRA DIEHL - SP336616
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
1. Ausente o prequestionamento da tese recursal, uma vez que a
questão suscitada não foi examinada pela Corte de origem sob o viés
pretendido pela parte recorrente. Incidência do óbice da Súmula 282
do STF.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ESTADO DE SÃO PAULO
contra decisão de minha lavra em que, reconsiderando decisão monocrática anterior,
analisei o agravo em recurso especial do ESTADO para conhecer do agravo e, com
fundamento na ausência de prequestionamento, não conhecer de seu recurso especial.
A parte agravante alega, em síntese, que houve efetivo
prequestionamento do
do CTN e do seu conteúdo normativo pelas instâncias
art. 136
ordinárias, especialmente quando a Corte de origem enfrentou "de forma clara, a natureza
da infração tributária e o regime de responsabilidade do contribuinte, precisamente no
contexto de aplicação do
do CTN, o qual dispõe que a responsabilidade pela
art. 136
infração independe da intenção do agente ou da natureza do seu ato, salvo disposição de lei
em contrário" (e-STJ fl. 2007).
O ente público afirma que "o Tribunal expressamente consignou que
a autuação fiscal não se sustentava porque 'a emissão da documentação fiscal incorreta pela
Documento eletrônico VDA53319753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/12/2025 15:50:10
Código de Controle do Documento: 8d44b0a8-4cb7-41ef-b491-d58c89184f0c

empresa fornecedora não obstou ou dificultou a arrecadação ou a fiscalização tributária',
concluindo pela 'Ausência de obrigação legal da empresa adquirente de fiscalizar os
documentos fiscais emitidos pela empresa fornecedora'. Consignou, ainda, que 'não houve
qualquer prejuízo arrecadatório ou fiscalizatório dos tributos, tampouco indício de dolo, má-
fé ou simulação na conduta da parte autora'" e que "essa conclusão representa, de modo
inequívoco, juízo de valor acerca da presença (ou ausência) dos pressupostos objetivos de
infração tributária, tema central do
do CTN"(e-STJ fl. 2007).
art. 136
Aduz, ainda, que " recurso especial manejado pelo Estado apontou
expressa violação aos arts. 19, 20 e 23 da Lei Complementar n. 87/1996, dispositivos que
disciplinam o direito ao crédito do ICMS e as condições legais para o seu aproveitamento"
(e-STJ fl. 2008), sendo omissa a decisão monocrática a esse respeito.
Contraminuta apresentada por DANA INDÚSTRIAS LTDA.
É o relatório.
VOTO
Os argumentos ora ventilados não convencem.
Como assinalado na decisão agravada, o apelo nobre se origina de
ação anulatória de auto de infração em que se apontam 13 questões a macular a atuação do
fisco.
Houve confissão de dívida relativa aos primeiros seis itens e
acolhimento de impugnação administrativa quanto aos itens 8 e 12.
Por sentença foram decididas as demais questões, julgando-se
parcialmente procedente a ação anulatória para (i) afastar a lavratura do crédito
principal dos itens 7 e 13, mantendo a lavratura do montante da multa; (ii) desconstituir
a lavratura do crédito promovida pelo fisco e discutida no item 9; e (iii) manter, com
fundamento nas provas periciais, as lavraturas relativas aos itens 10 e 11.
O Tribunal bandeirante deu parcial provimento à apelação para
reconhecer a existência de julgamento
quanto aos itens 7 e 13, afirmando-se
extra petita
que nos nos referidos itens apenas foi imputada ao contribuinte a multa prevista no
artigo 85, inciso II, alínea 'j', da Lei Estadual n. 6.374/1989, em razão do
descumprimento de obrigação acessória por ocasião do creditamento realizado em única
parcela, conforme artigos 61, §5o, e 320 do RICMS, não tendo sido exigido o valor do
principal e que a sentença extrapola os pedidos formulados na inicial.
Documento eletrônico VDA53319753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/12/2025 15:50:10
Código de Controle do Documento: 8d44b0a8-4cb7-41ef-b491-d58c89184f0c

Quanto ao item 9, consignou que "a mera emissão de
documentação fiscal equivocada pela empresa fornecedora não pode obstar o
creditamento do imposto incidente na operação pela empresa destinatária, somente
sendo possível, neste caso, a aplicação pelo Fisco de penalidade pelo descumprimento
de obrigação acessória à pessoa jurídica responsável pela obrigação, e não a terceiros,
por falta de disposição legal nesse sentido" (e-STJ fl. 1629).
Consignou, ainda, que "pelo Laudo Pericial, a parte autora
escriturou as notas fiscais nos seus livros contábeis e fiscais, ocorreu a apuração do
imposto e há comprovação de pagamento ao fornecedor (fl. 1300), demonstrando assim,
a existência de operação comercial que gera o direito ao creditamento", não se
verificando "qualquer prejuízo arrecadatório ou fiscalizatório dos tributos, tampouco
indício de dolo, má-fé ou simulação na conduta da parte autora" (e-STJ fl. 1.630).
Opostos embargos de declaração pelo ESTADO, foram eles
rejeitados.
Opostos embargos de declaração pelo particular, foram eles
rejeitados. Na parte que interessa ao recurso especial do particular, consignou o
seguinte:
O contribuinte sustenta que na coluna 2 do Demonstrativo de Débito de fl.
102 está identificado o “Valor Original do Tributo”, que seria o mesmo valor
constante na coluna 14, que traz o “Valor da Multa”, quanto aos itens 7 (7.1 e
7.2) e 13, o que demonstraria que houve cobrança do principal e da multa.
Ocorre que essa é a compreensão equivocada do referido demonstrativo.
Consta do AIIM no 4.125.043-6 que, quanto aos Itens 7 e 13, foi imputada ao
contribuinte a multa prevista no artigo 85, inciso II, alínea 'j', da Lei Estadual
no 6.374/89 (conforme fls. 95/96 e 99), em razão do descumprimento de
obrigação acessória por ocasião do creditamento realizado em única parcela,
conforme artigos 61, §§ 10 e 5o, e 320 do RICMS, bem como Portaria CAT no
25/01.
Ou seja, a multa corresponde ao próprio valor do crédito devidamente
escriturado ou não estornado, exatamente como consta do Demonstrativo de
fl. 102, segundo o qual a multa é igual o “Valor Original do Tributo” que, no
caso, é o valor do crédito indevidamente escriturado ou não estornado.
Documento eletrônico VDA53319753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/12/2025 15:50:10
Código de Controle do Documento: 8d44b0a8-4cb7-41ef-b491-d58c89184f0c

Se tivesse havido a cobrança do débito principal e da multa, haveria a soma
dos dois valores, o que não ocorreu no caso concreto.
No seu recurso especial, o ESTADO DE SÃO PAULO alega
violação do
do CTN, uma vez que a infração do contribuinte autuada não é
art. 136
relativa à infração de terceiro, mas deriva de ato próprio, consistente no creditamento
por meio de procedimento não permitido pela legislação, e que o
do CTN
art. 136
dispensa que o reconhecimento da infração dependa de elemento subjetivo e material
(resultado danoso ou prejuízo ou dificuldade para a arrecadação ou fiscalização).
Pois bem.
Como afirmado no
ora agravado,
decisum
o recurso especial do
ESTADO DE SÃO PAULO não comporta conhecimento por ausência de
prequestionamento.
Isso porque a alegação de violação do
do CTN e a tese a
art. 136
ela vinculada não recebeu juízo meritório da Corte de origem, ao menos pelo viés
pretendido pela recorrente, atraindo o óbice da Súmula 282 do STF pela ausência de
prequestionamento.
Em atenção às alegações formuladas no agravo interno, a Corte de
origem consignou que "a empresa está sendo autuada por um erro nas obrigações
acessórias cometido pela empresa fornecedora" e que eventual penalização por
descumprimento de obrigação acessória seria imputável apenas à responsável por tal
obrigação, uma vez que o recolhimento do imposto ou a compensação com saldo credor
é de responsabilidade integral da empresa fornecedora (e-STJ fl. 1.630).
Especificamente acerca desse ponto, consignou, em julgamento
dos embargos de declaração, que "a legislação estadual, inclusive os artigos que
embasaram a autuação fiscal (artigo 61, §5°, e o artigo 182, §2°, item 1, ambos do
RICMS), não prevê que a empresa adquirente seja responsabilizada por erros na
documentação fiscal do fornecedor, desde que a operação comercial tenha sido
devidamente comprovada e registrada" (e-STJ fl. 1.713).
Dessarte, verifica-se que a tese defendida pelo Estado, segundo a
qual se alega que a infração autuada não é relativa à infração de terceiro, mas deriva de
ato próprio do contribuinte consistente no creditamento por meio de procedimento não
permitido pela legislação estadual, que ademais está fundada na alegação de violação
dos arts. 136 do CTN e 19, 20 e 21 da LC 87/1996, não foi objeto de juízo meritório
pelas instâncias de origem.
Documento eletrônico VDA53319753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/12/2025 15:50:10
Código de Controle do Documento: 8d44b0a8-4cb7-41ef-b491-d58c89184f0c

Ainda que assim não fosse, alterar-se a conclusão adotada pela
Corte bandeirante quanto à origem do crédito tributário e ao objeto do auto de infração
exige incompatível revolvimento do contexto fático apreciado pelas instâncias de
origem, o que é inviável em razão do óbice da Súmula 7 do STJ.
Após nova análise processual, provocada pela interposição do
agravo interno, observo que a decisão combatida deve ser mantida.
Por fim, embora não merecedor de acolhimento, o agravo interno, no
caso, não se revela manifestamente inadmissível ou improcedente, razão pela qual não deve
ser aplicada a multa do § 4o do
do

art. 1.021
CPC/2015.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA53319753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/12/2025 15:50:10
Código de Controle do Documento: 8d44b0a8-4cb7-41ef-b491-d58c89184f0c

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AgInt no AREsp 2.938.876 / SP
Número Registro: 2025/0178835-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10208815020228260053
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA : MARIANA RODRIGUES GOMES MORAIS - SP142247
AGRAVADO
: DANA INDÚSTRIAS LTDA
ADVOGADOS
: RAFAEL FERREIRA DIEHL - RS040911
GUSTAVO FREIRE DA CUNHA - RS104717
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA : MARIANA RODRIGUES GOMES MORAIS - SP142247
AGRAVADO
: DANA INDÚSTRIAS LTDA
ADVOGADOS
: RAFAEL FERREIRA DIEHL - RS040911
RAFAEL FERREIRA DIEHL - SP336616
TERMO
Documento eletrônico VDA54843911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:50:50
Código de Controle do Documento: 8d03d771-bdfc-47e2-bd42-929de3f5462c

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:50:50
Código de Controle do Documento: 8d03d771-bdfc-47e2-bd42-929de3f5462c